Tribunal: TJSP
Processo: 1000774-65.2019.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de energia elétrica. Relação de consumo configurada. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos. Laudo pericial afastando o nexo de causalidade entre os danos aos equipamentos e

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos causados em equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de energia elétrica. Relação de consumo configurada. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviços públicos. Laudo pericial afastando o nexo de causalidade entre os danos aos equipamentos e ocorrências na rede elétrica. Ausência de comprovação dos pressupostos da responsabilidade civil. Sentença mantida. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001007279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000774-65.2019.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é
apelante TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1000774-65.2019.8.26.0319ldDnf

Voto
no

32358
2
Apelação Cível - no 1000774-65.2019.8.26.0319
Apelante/Autora:
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
Apelada/Ré:
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
MM. Juiz de Direito: Mario Ramos dos Santos
Comarca de Lençóis Paulista 2a Vara
Voto no 32358
ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO
REGRESSIVA.
DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES
DE
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. Danos causados em
equipamentos eletrônicos por oscilação no sistema de energia
elétrica. Relação de consumo configurada. Responsabilidade civil
objetiva da concessionária de serviços públicos. Laudo pericial
afastando o nexo de causalidade entre os danos aos equipamentos e
ocorrências na rede elétrica. Ausência de comprovação dos
pressupostos
da
responsabilidade
civil.
Sentença
mantida.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se de “ação regressiva de ressarcimento
de danos” ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, contra COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, julgado o pedido improcedente pela r. sentença (e-
fls. 628/630), cujo relatório adoto. Ante a sucumbência, a Autora foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00.
Inconformada, a Autora interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 633/659), ao qual a Ré apresentou contrarrazões às e-
fls. 700/705.
O recurso foi regularmente processado e
preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1000774-65.2019.8.26.0319ldDnf

Voto
no

32358
3
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente o pedido em ação regressiva de
ressarcimento de danos materiais ajuizada por seguradora contra concessionária de
serviço público de energia elétrica, com fundamento na sub-rogação em razão de
indenização paga à segurada por danos elétricos decorrentes do defeito na
prestação do serviço pela Ré.
A r. sentença, ponderando a produção de
prova pericial que concluiu pela ausência de comprovação do nexo de causalidade
entre os danos e a descarga elétrica, julgou improcedente o pedido inicial.
A Autora, então, interpôs o presente recurso,
pretendendo a reforma da sentença, defendendo a suficiência da prova da
ocorrência de descargas atmosféricas para comprovação do nexo de causalidade
entre os danos e a atuação da Ré; aplicabilidade do CDC; suficiência dos laudos
técnicos produzidos nos autos.
O recurso não merece provimento.
A pretensão da seguradora ao ressarcimento,
em regresso da quantia indenizada aos segurados para reparação dos danos
elétricos contra o causador do dano tem como pressuposto a sub-rogação que,
por sua vez, se opera com a comprovação do pagamento por expressa
disposição legal, já prevista, anteriormente, no Enunciado da Súmula no 188 do
Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, antes da vigência do Código Civil
de 2002, divergia-se a respeito da possibilidade de sub-rogação da seguradora nos
direitos do segurado, porquanto não havia disposição legal expressa do instituto.
Até então, as questões referentes ao tema
eram analisadas com base nas regras gerais do instituto da sub-rogação previstas
nos artigos 985 a 990 do Código Civil de 2016, em conjunto com o Enunciado da
Súmula no 188 do Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1000774-65.2019.8.26.0319ldDnf

Voto
no

32358
4
Com o advento do Código Civil de 2002
encerrou-se a discussão com a criação da espécie de sub-rogação legal específica
para o contrato de seguro de dano, consoante disposição do art. 786, caput: “Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos
e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano".
Nos casos de contrato de seguro, pela
interpretação conjunta dos referidos artigos 786 e 349, do Código Civil, tem-se que
a seguradora, uma vez realizado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-
se nos direitos do segurado em relação ao causador do dano, inclusive para fins de
enquadramento nas normas de proteção do CDC.
Em outras palavras, se o segurado gozava da
incidência das normas de proteção ao consumidor, a seguradora também o gozará,
em virtude da sub-rogação, conforme, ademais, ressalta a doutrina pátria:
“Ao ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o novo
credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro credor dispunha contra
ele. Desse modo, se o consumidor tem os privilégios da hipossuficiência que lhe
reconhece o CDC, caso obtenha o ressarcimento em virtude do seguro que
contratou, a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico conferido pelas
normas consumeristas ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano.” (in
BDNIE JR., Hamid Charaf. Art. 349. apud in PELUSO, Cezar (coord.). Código Civil
comentado. Doutrina e jurisprudência. 7a ed., Barueri: Manole, 2013, p. 345). (destacado)
Logo, na hipótese dos autos, tendo em vista a
sub-rogação da seguradora nas relações originárias de consumo, porquanto
estabelecidas entre “consumidor” que utiliza serviços de energia elétrica como
destinatário final (art. 2o do CDC) e “fornecedor de serviços” (arts. 3o e 22 do CDC),
concessionária de energia elétrica, conforme entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça: “(...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1000774-65.2019.8.26.0319ldDnf

Voto
no

32358
5
concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos
essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor.” (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017), aplicam-se as normas de
proteção às relações de consumo do CDC, figurando como beneficiária das
disposições ali presentes a Autora, ainda que na qualidade de seguradora, pois se
sub-rogou nos direitos de créditos relativos aos danos sofridos por seus segurados.
Destaca-se que a responsabilidade objetiva da
Ré, concessionária de serviço público de energia elétrica, é objetiva,
independentemente da comprovação de culpa, em decorrência de expressa
previsão legal, com fundamento, tanto na da teoria do risco administrativo, nos
termos do artigo 36, § 7o da CF, quanto no fato do serviço, conforme previsão do
artigo 14 CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança
que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias
relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que
razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2o O serviço não é
considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
O
art.
22,
§
1o
do
CDC
impõe
às
concessionárias de serviço público o dever de fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros, e quanto aos essenciais, contínuos, sob pena de reparação dos
danos causados aos consumidores. Portanto, a responsabilidade do fornecedor
surge quando há violação do dever jurídico de prestar serviço com segurança.
Ressalte-se, que, apesar da aplicação do CDC
na hipótese, desnecessária a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII,
do CDC, pois essa inversão já fora feita pelo próprio legislador ao presumir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1000774-65.2019.8.26.0319ldDnf

Voto
no

32358
6
existência de defeito em favor do consumidor, em razão de sua maior dificuldade na
produção técnica, com a transferência desta prova ao fornecedor, nos termos do
artigo 14, § 3o, I e II do CDC. Assim, ao consumidor compete a comprovação do
dano e do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano, enquanto
ao fornecedor a da inexistência de defeito na prestação do serviço e demais
excludentes de responsabilidade.
Nesse sentido, segue trecho do voto da Min.
Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1734099: “O defeito, portanto, se apresenta
como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de
consumo, devendo ser averiguado conjuntamente com os demais pressupostos da
responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a) a conduta, que, no sistema do CDC, equivale
ao oferecimento do serviço no mercado ou, de algum modo, à participação na cadeia de
fornecimento do serviço; b) o nexo de causalidade entre o dano gerado ao consumidor e
aquela determinada conduta de oferecimento do serviço no mercado; c) o dano
efetivamente sofrido pelo consumidor.”
Não obstante a aplicação do CDC e a
responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, a Autora não está
dispensada da comprovação da ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre
a má prestação de serviços da concessionária e os danos experimentados.
Depreende-se
do
conjunto
probatório
produzido nos autos que a Autora não produziu prova mínima para demonstração
dos danos e do nexo causal entre as avarias dos equipamentos de sua segurada
e a má prestação do serviço de energia elétrica pela Ré.
Isso porque na hipótese dos autos foi
produzida prova pericial, à luz do contraditório, que afastou a suficiência da prova
documental produzida pela Autora.
Com efeito, além de o laudo técnico produzido
pela Autora ser ilegível (fl. 54), o laudo pericial constatou que não há nexo de
causalidade entre os danos e a má prestação de serviços da Ré, uma vez que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação
Cível
no
1000774-65.2019.8.26.0319ldDnf

Voto
no

32358
7
ainda que comprovada a ocorrência de fortes chuvas e descargas atmosféricas na
data do sinistro, não restou comprovada ocorrência na rede elétrica da segurada da
Autora (fl. 534).
Ainda que a conclusão da prova pericial tenha
tomado por base as informações fornecidas pela Ré acerca da regularidade dos
serviços, a Autora não impugnou tal conclusão da prova pericial quando
regularmente intimada (fls. 542/555), limitando-se a afirmar que a ocorrência das
descargas atmosféricas seria suficiente para a comprovação do nexo de
causalidade.
Portanto, ausente a comprovação do nexo
causal entre o suposto dano sofrido e a prestação do serviço pela Ré, não há que
se falar em responsabilidade da concessionária pela restituição do valor pago pela
Apelante ao segurado, por ausência de demonstração dos pressupostos da
responsabilidade civil.
Assim, o recurso de apelação da Autora não
merece provimento.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, ficando mantida a r.
sentença tal como proferida, com a observação de que os honorários advocatícios
sucumbenciais ficam majorados para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora